Tribunal: TJSP
Processo: 2174896-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2174896-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante IVANILDO DA SILVA RUBIO, é embargado CONDOMINIO
RESIDENCIAL FLORIZA II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2174896-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.778
2
Voto no 14.778
Embargos de declaração no 2174896-90.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Ivanildo da Silva Rubio
Embargada: Bruna Aparecida Guerra Rocha
Interessada: Rosana Visiolo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer
modificação no julgado - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao
acórdão de fls. 18/23, assim ementado:
“DESPESAS CONDOMINIAIS - Agravo de Instrumento
- Petição impropriamente rotulada de impugnação de
crédito - Insurgência contra despacho do juízo,
desprovido de conteúdo decisório, que determina o
cancelamento da anotação cadastral - Decisão
irrecorrível - Inteligência do art. 1.001 do CPC -
Recurso não conhecido.”
Alega o embargante, em suma, que há omissões no v.
acórdão, “quanto a violação a constituição, mas também, deve ser
observado as medidas sociais previstas com o Projeto de Lei 872/2020, o
bem submetido a execução temerária trata-se de um bem de família, a
execução trata-se violação aos Incisos X e XI do Art. 5o, CF/88, e caput do
Art.6o. Requer a suspensão da execução até o transito em julgado do
MANDADO DE SEGURANÇA No 2127026-49.2020.8.26.0000, o que não é
admissível é um bem de família ou seja um bem inalienável, impenhorável e
indivisível ser levado a leilão judicial, no momento em que todos os pobres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2174896-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.778
3
estão fragilizados pelo corona vírus.”
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC.
Analisando o julgado, nota-se que inexiste omissão a
ser sanada, estando perfeitamente fundamentado o acórdão embargado
que deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto contra
despacho do juízo desprovido de conteúdo decisório, com a pretensão de
discutir, em verdade, o mérito da exceção de pré-executividade
protocolizada de forma equivocada na origem, nos seguintes termos:
“O recurso não comporta conhecimento.
Colhe-se dos autos que o agravante protocolizou
exceção de pré-executividade na origem, quando, a
despeito de indicar o número do processo principal,
classificou o tipo de petição no sistema como
“impugnação de crédito”, na categoria “incidente
processual”, sendo assim iniciado o incidente de
número 0003742-14.2020.8.26.0008. (fls. 3/ 4)
Na sequência, protocolizou embargos de declaração
direcionados
aos
autos
de
número
0003742-14.2020.8.26.0008 (impugnação de crédito),
classificando o tipo de petição no sistema, como
“embargos de declaração” , na categoria “petições
diversas”. (fls. 4/ 5)
O juízo, então, proferiu nos autos do incidente o
despacho objeto do recurso, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2174896-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.778
4
“Vistos.
Conforme já orientado em todos os outros incidentes
distribuídos indevidamente, todos os pedidos devem
ser
direcionados
aso
autos
principais
(1008673.82.2016).
Proceda a serventia ao cancelamento do presente
incidente, onde sequer o cadastramento das partes foi
efetuado pelo patrono ( 0003742.14.2020).
Int.” (fls.10 do incidente)
Nos termos do art. 203 do CPC, os pronunciamentos
do
juiz
consistirão
em
sentenças,
decisões
interlocutórias e despachos.
Ainda, conforme previsto nos parágrafos do art. 203 do
CPC:
“§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos
especiais,
sentença
é
o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como extingue
a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento
judicial de natureza decisória que não se enquadre no
§ 1o.
§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos
do juiz praticados no processo, de ofício ou a
requerimento da parte.
(...)”
Ora, a irresignação da parte volta-se contra despacho
de mero expediente proferido pelo juízo, dada a
evidente ausência de conteúdo decisório nele contido.
Note-se que está em curso na origem execução de
título extrajudicial, para a qual o agravante direcionou
petição
de
exceção
de
pré-
executividade,
classificando, todavia, aquela petição de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2174896-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.778
5
equivocada, o que gerou a instauração de um novo
incidente, com número próprio.
Conclusos
os
autos,
o
juiz,
observando
a
impropriedade da instauração do incidente, determinou
o seu cancelamento, esclarecendo que o pedido
deveria ser direcionado aos autos principais (execução
de título extrajudicial).
Recorre o agravante, com vistas a obter a análise
de mérito do pedido deduzido em exceção de pré-
executividade, mas, na hipótese, o recurso não
pode ser conhecido.
De fato, no caso, se está diante de mero despacho
que determinou o cancelamento do incidente
indevidamente instaurado e esclareceu que o
pedido deveria ser direcionado aos autos da
execução
de
título
extrajudicial,
onde,
eventualmente, mostrando-se admissível, a matéria
poderá vir a ser objeto de decisão e, segundo
preceitua o art. 1.001 do CPC, dos despachos não
cabe recurso.
Consigna-se, ademais, por relevante, que em consulta
aos autos digitais, verificou-se que em 31.07.2020, o
agravante protocolizou a exceção de pré-executividade
junto aos autos principais, tendo determinado o juízo,
por despacho disponibilizado no DJe em 06.08.2020,
que a seu respeito seja ouvido o exequente.”
Diante do exposto, resta evidente que o embargante
não logrou apontar por meio de suas razões qualquer vício existente no v.
acórdão, sanável por meio de embargos de declaração, revelando a leitura
dos embargos a mera irresignação da parte com o resultado do julgamento.
Assim, não evidenciado vício no julgamento, nada há a
declarar.
Ante o exposto, inexistindo motivo para a interposição
da medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2174896-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.778
6
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator